Tribunal: TJES
Processo: 0005771-84.2016.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005771-84.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)

APELADO: FERNANDO TEIXEIRA BASTOS

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE NÃO OBSERVADO. APELAÇÃO APRESENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO E TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 272, p. 8º, DO CPC. CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO
A QUO
. DESNECESSIDADE. RECURSOS PRONTOS PARA JULGAMENTO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1. O pedido de exclusividade de publicações (CPC, art. 272, p. 5º), quando não observado, implica, por via de regra, na nulidade dos atos posteriormente praticados, salvo se não houver prejuízo à parte.

2. Conforme prevê o Código de Processo Civil, em seu art. 272, p. 8º, “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”

3. A apresentação de apelação, com capítulo preliminar de nulidade da intimação e tempestividade do recurso, dispensa o retorno dos autos ao órgão
a quo
para renovação da intimação e dos atos subsequentes, bastando, para suprir a nulidade, declará-lo tempestivo e prosseguir no julgamento do mérito recursal.

4. Recurso provido, para determinar o prosseguimento do julgamento das apelações apresentadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, as apelantes, por meio dos embargos de declaração, afirmaram que o acórdão (id. 6465027) foi omisso, uma vez que, reconhecida a nulidade da intimação da Telefônica (CPC, art. 272, p. 5º), bastaria reconhecer a tempestividade por ela apresentada, prosseguindo-se no julgamento do mérito dos recurso.

Afirmaram que a remessa dos autos ao órgão
a quo
para renovação da intimação acerca da sentença e dos atos posteriores causa prejuízo à celeridade da marcha processual, mostrando-se, pois, desnecessária.

De início, saliento que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, com finalidade precípua de integrar e aclarar o julgado, caso constatada a existência de qualquer um dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

Extrai-se dos autos que a intimação acerca do conteúdo da sentença foi publicada (fl. 263) em nome daqueles advogados indicados na parte final da contestação (fls. 62-66) como destinatários exclusivos das publicações, olvidando-se quanto ao novo instrumento de mandato e substabelecimentos acostados às fls. 133-138, onde consta pedido para que as intimações sejam dirigidas ao Dr. Gilberto de Aguiar Carvalho (OAB/ES n. 7.918) à fl. 134.

O Tribunal de Justiça deste Estado possui entendimento no sentido de que “
nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem embargos de declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o julgamento.
” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0030991-30.2011.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, j. em 21.07.2023).

O caso sob análise se enquadra, a meu ver, na hipótese de decisão fundada em premissa fática equivocada, na medida em que se entendeu pela existência de prejuízo causado à Telefônica S.A., em decorrência da inobservância do pedido de publicação exclusiva de intimações formulado pelo novo advogado constituído.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 272, p. 8º, estabelece que “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”, de modo que a apelante Telefônica S.A., ao apresentar apelação, abriu capítulo preambular, sustentando a tempestividade do ato em decorrência da nulidade verificada.

Destarte, os autos denotam que, quanto à Telefônica S.A., não houve prejuízo quanto à intimação publicada após a sentença, visto que por ela interposto recurso de apelação passível de ser conhecido, por aplicação da norma supramencionada, prosseguindo-se ao julgamento do mérito deste apelo e daquele interposto pela Chubb Seguros.

Assim, levando-se em consideração o que dispõe a norma do art. 283, p. único, do Código de Processo Civil, “dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte”, apresentada a apelação pela Telefônica S.A., bastaria dela conhecê-la, por ser tempestiva, prosseguindo-se à análise do mérito recursal, sem necessidade de retorno dos autos ao juízo
a quo
.

Em encerramento, pedindo as vênias necessárias, concluo que a remessa dos autos ao órgão de origem é medida desnecessária, porquanto os recursos se encontram prontos para julgamento.

Posto isto,
conheço
e
provejo
os embargos de declaração de id ́s 6503575 e 6602926, para o fim de sanar o erro material do acórdão de id. 6465027, determinando, por via de consequência, que se dê continuidade ao julgamento das apelações interpostas pela
Telefônica S.A.
e pela
Chubb Seguros Brasil S.A.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)